Tribunal: TJPA
Processo: 0810320-70.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810320-70.2023.8.14.0401

APELANTE: ADALBERTO GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no
art. 147, caput, do Código Penal

Brasileiro
, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, impondo-lhe pena de 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, bem como fixando indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e a exclusão da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça, afastando a alegação de que a sentença se baseou exclusivamente na palavra da vítima; e (ii) estabelecer se é devida a manutenção da indenização mínima por danos morais fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça encontram-se amplamente demonstradas por prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo fragilidade apta a ensejar absolvição.

4. A condenação não se funda exclusivamente na palavra da vítima, mas também nos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais civis que presenciaram diretamente a ameaça proferida pelo acusado no momento do cumprimento do mandado de prisão.

5. Os relatos de agentes públicos, quando harmônicos e desprovidos de indícios de má-fé, constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório.

6. A ameaça foi clara, direta e verbalmente expressa, apta a incutir temor real e concreto, preenchendo todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal do art. 147 do Código Penal, delito de natureza formal.

7. O contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher confere maior gravidade à conduta e reforça a credibilidade do temor experimentado pela vítima.

8. O princípio do in dubio pro reo é inaplicável quando o acervo probatório é seguro, convergente e suficiente para formar juízo condenatório.

9. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária prova específica de sua ocorrência.

10. Houve pedido expresso de fixação de indenização na denúncia, atendendo ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

11. O valor fixado a título de indenização mínima mostra-se proporcional, razoável e compatível com a gravidade da conduta, não configurando excesso nem enriquecimento indevido da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A condenação pelo crime de ameaça é mantida quando o conjunto probatório, composto por depoimentos firmes e convergentes de policiais civis e corroborado pela palavra da vítima, demonstra de forma segura a materialidade e a autoria delitiva.

2. O crime de ameaça consuma-se com a simples exteriorização da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção de concretizá-lo.

3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, legitimando a fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, caput; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0004375-24.2012.8.14.0401, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADALBERTO GOMES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso no
art. 147, caput, do Código Penal

Brasileiro
, à pena de 01 mês e 01 dia de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 em favor da vítima M.R.R.G.

Consta da denúncia que no dia 21/04/2023, por ocasião do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em outro processo criminal envolvendo violência doméstica, o apelante, na presença de policiais civis, proferiu grave ameaça de morte contra sua ex-companheira, afirmando que, quando saísse da prisão, iria matá-la, pois atribuía sua prisão à denúncia formulada por ela, anteriormente.

A sentença recorrida (ID 21826398) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria delitivas, além de fixar indenização mínima a título de danos morais, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 21826408), sustentando, em síntese, a insuficiência e fragilidade do conjunto probatório, pugnando pela absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, requereu a exclusão ou, ao menos, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de prova específica quanto à extensão do dano e à capacidade econômica do réu.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 21826412), postulando o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação (ID 22941930).

É o breve relatório.

Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA. DA INDENIZAÇÃO.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de que as provas não se revestiriam da certeza necessária para sustentar uma sentença penal condenatória e que o juízo sentenciante se baseou unicamente na palavra da vítima.

No mérito, a irresignação defensiva não merece prosperar, porquanto a condenação encontra sólido amparo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer fragilidade capaz de autorizar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Diante das razões esposadas em recurso, torna-se imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos sendo a materialidade e a autoria do crime de ameaça amplamente demonstradas nos autos.

Inicialmente, impõe-se afastar a premissa central sustentada pela defesa de que a condenação estaria lastreada unicamente na palavra da vítima. Tal assertiva não encontra respaldo nos autos. Ao revés, o que se verifica é a existência de prova testemunhal direta, idônea e convergente, consistente nos depoimentos dos policiais civis que efetuaram o cumprimento do mandado de prisão preventiva e que presenciaram, de forma imediata e inequívoca, a ameaça proferida pelo acusado em desfavor de sua ex-companheira.

Com efeito, os autos revelam que, no exato momento da prisão, o apelante, de forma exaltada e em voz alta, proferiu ameaça explícita de morte contra a vítima, utilizando expressão literal de extrema gravidade, capaz de incutir temor real e concreto. Tal circunstância não foi apenas relatada posteriormente pela ofendida, mas diretamente presenciada e ouvida pelos agentes públicos responsáveis pela diligência, os quais, de maneira harmônica e coerente, confirmaram o teor da ameaça tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Os depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão são firmes, coerentes e convergentes no sentido de que o apelante, no momento da prisão, proferiu ameaça explícita de morte contra a vítima, utilizando palavras inequívocas e de extrema gravidade, aptas a incutir temor real e concreto.

Esses depoimentos possuem elevado valor probatório. Trata-se de testemunhas presenciais, desinteressadas no resultado da demanda, que não mantêm qualquer vínculo pessoal com as partes e que, no exercício regular de suas funções institucionais, narraram os fatos de forma firme, consistente e sem contradições relevantes.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os relatos de agentes de segurança pública, quando prestados de forma coerente e em consonância com os demais elementos de prova, são plenamente aptos a embasar decreto condenatório, não se exigindo qualquer prova adicional de corroboração. Nesse sentido, colaciona-se:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). CRIME COMETIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS COESOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. RÉU FLAGRADO EMBALANDO O ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, cometido no interior de estabelecimento prisional . O apelante foi flagrado por agentes penitenciários na posse de cocaína e maconha, no momento em que embalava as substâncias para a venda. A defesa busca exclusivamente a desclassificação da conduta para uso pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 . A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou se comporta a desclassificação para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. III . RAZÕES DE DECIDIR. 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico definitivo e, sobretudo, pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório. 4. Os depoimentos dos agentes penitenciários que realizaram o flagrante são firmes, coerentes e ricos em detalhes, atestando que o apelante foi surpreendido no ato de preparar e embalar as drogas, conduta típica do tráfico e incompatível com a mera posse para uso.
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade dos depoimentos de agentes públicos como meio de prova idôneo para sustentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos e ausente qualquer indício de má-fé.
6. As circunstâncias objetivas do flagrante, notadamente a forma de acondicionamento, a variedade de entorpecentes (cocaína e maconha) e o fato de o crime ter ocorrido dentro de uma unidade prisional, preponderam sobre a alegação isolada de que a droga se destinava ao consumo próprio, afastando a possibilidade de desclassificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1 . A desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal é inviável quando as circunstâncias do flagrante, como a apreensão do réu no ato de embalar a droga, e os depoimentos coesos de agentes públicos demonstram de forma inequívoca a finalidade de mercancia. 2. O depoimento de agentes penitenciários, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para embasar o decreto condenatório, salvo demonstração de parcialidade ou má-fé, cujo ônus probatório recai sobre a defesa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11 .343/2006, arts. 28, 33, caput; Código de Processo Penal, art. 386. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n . 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j . 16/08/2022, DJe 22/08/2022; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0804242-13.2023.8.14 .0061, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09/09/2025; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800924-69 .2023.8.14.0401, Rel . Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09/09/2024. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00043752420128140401 31660595, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 11/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Tais relatos encontram-se em harmonia com a narrativa da vítima, que, embora não tenha presenciado diretamente a ameaça, teve seu conteúdo confirmado por testemunhas presenciais absolutamente idôneas, desprovidas de qualquer interesse pessoal no deslinde da causa.

Ressalte-se que, no caso concreto, a palavra da vítima não apenas se apresenta firme e coerente, como encontra respaldo direto em prova testemunhal autônoma e presencial, afastando por completo qualquer dúvida razoável quanto à ocorrência do fato e à autoria delitiva. Não se está, portanto, diante de hipótese em que a condenação repousa exclusivamente no relato da ofendida, mas sim de um conjunto probatório robusto, composto por múltiplas fontes convergentes.

Ademais, a dinâmica fática reveste-se de especial gravidade. A ameaça foi proferida no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em cenário de acentuada vulnerabilidade da vítima, e durante a execução de mandado de prisão decorrente de outros delitos praticados no mesmo contexto relacional. Tal circunstância confere maior credibilidade ao temor experimentado pela ofendida e evidencia o dolo específico do agente de intimidar, amedrontar e subjugar psicologicamente a vítima.

Cumpre salientar, ainda, que o crime de ameaça tipificado no
art. 147 do CPB
, é delito formal, consumando-se com a simples exteriorização da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção de concretizar o mal anunciado ou a ocorrência de resultado naturalístico.

No caso em exame, a ameaça foi clara, direta, verbalmente expressa e imediatamente perceptível por terceiros, preenchendo integralmente os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

Nesse contexto, não há espaço para a invocação do princípio do
in dubio pro reo
. Tal postulado somente se aplica quando, após a valoração racional da prova, subsiste dúvida razoável e insanável acerca da autoria ou da materialidade delitiva, o que manifestamente não ocorre nos autos.

A prova é segura, convergente e suficiente para sustentar a condenação, sendo a negativa defensiva isolada e destituída de qualquer lastro probatório apto a infirmar o acervo produzido.

Não prospera, portanto, a tese absolutória fundada no princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade delitiva.

No tocante à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à defesa.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, configurando-se
in re ipsa
, dispensando prova específica acerca de sua ocorrência. A ameaça de morte, por si só, constitui grave violação à dignidade, à tranquilidade psíquica e à integridade emocional da vítima, legitimando a fixação de indenização mínima nos termos do
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal Brasileiro.

Ademais, houve pedido expresso de fixação de indenização na denúncia, atendendo-se ao disposto no
art. 387, inciso IV, do CPPB
.

O valor arbitrado pelo Juízo de origem, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), revela-se módico, proporcional à gravidade do fato e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatórias e pedagógica da indenização, sem representar ônus excessivo ao condenado e não se mostrando excessivo ou desarrazoado, tampouco apto a ensejar enriquecimento indevido da vítima.

Ademais, a alegação de ausência de prova acerca da capacidade econômica do réu não é suficiente, por si só, para afastar ou reduzir a indenização.

Assim, não se verifica qualquer descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco afronta à dignidade da pessoa humana do réu.

Dessa forma, inexistindo qualquer reparo a ser feito na sentença, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada com atos ameaçadores à vítima, a condenação decretada pelo Juízo
a quo
, há de ser preservada, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas e nem exclusão da indenização fixada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Adalberto Gomes de Souza
, pela infração penal nas sanções dos como incurso no
art. 147, caput, do Código Penal

Brasileiro
, à pena de 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026